Tribunal: TJDFT
Processo: 0707870-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707870-28.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: MARCO ANTÔNIO COUTO PRACA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CENTRAL NACIONAL UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. INTERRUPÇÃO. INADIMPLEMENTO DA OPERADORA. MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS SESSÕES. RECUSA INDEVIDA. DANO MATERIAL. BIS IN IDEM. DANO MORAL. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECALCITRÂNCIA QUE GERA DESESPERO, ANGÚSTIA E FRUSTRA EXPECTATIVA CRIADA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO-SAÚDE. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR PELO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO E VAI ALÉM DAS ADVERSIDADES DO COTIDIANO. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO SEGUNDO A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. As cooperativas que ostentam a marca Unimed e são identificadas por idêntico logotipo, apesar de independentes, integram o mesmo plano de saúde de status nacional e respondem solidariamente perante o conveniado, ao, dessa forma, a ele se apresentarem, à luz da teoria da aparência. A aplicação da teoria da aparência, no caso, atrai a incidência dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, ambos do CDC, a fim de atribuir a responsabilidade solidária aos fornecedores que antecedem o destinatário final na relação de consumo, a quem, em caso de dano, é franqueado acionar qualquer integrante da cadeia de consumo. 2. Confirmada a condenação das rés ao custeio integral do tratamento de hemodiálise, devem ser excluídos da condenação os valores relativos ao dano material, a título de ressarcimento de correspondente custeio, sob pena de incorrer em bis in idem, porquanto inclusos na condenação à obrigação de fazer principal, a ser objeto de conversão em perdas e danos em liquidação de sentença dado o reiterado descumprimento da determinação judicial, sem prejuízo das astreintes aplicáveis na espécie. 3. Dano Moral. Quebra injustificada de expectativa que rouba a tranquilidade e retira a paz de espírito de quem necessita de tratamento de saúde urgente, gerando situação de desespero e sofrimento do beneficiário acometido de várias enfermidades que tem o tratamento de hemodiálise interrompido pela inadimplência da operadora do plano de saúde junto à clínica prestadora do serviço. Situação que manifestamente extrapola os limites dos meros aborrecimentos, vicissitudes e dissabor do cotidiano a que estão sujeitos todos os membros do corpo social tendo em conta o modo de vida da sociedade contemporânea. 4. Recurso conhecido e provido em parte. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 186, 188, inciso I, 757, 760, 884, 927 e 944, todos do Código Civil, bem como 373, inciso I, do CPC, ao argumento de que não há dano moral a ser indenizado. Defende que o recorrido não teria demonstrado o nexo causal entre o fato e o dano supostamente ocorrido, não se desincumbindo de seu ônus probatório. Afirma que caso mantida a condenação, o respectivo valor deve ser reduzido, sob pena de enriquecimento ilícito do ora recorrido. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 186, 188, inciso I, 757, 760, 884, 927 e 944, todos do Código Civil, e 373, inciso I, do CPC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior: "É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo" (AgInt no REsp 1836018/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). No mesmo sentido: REsp 1947036/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 24/2/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027